Tribunal: TJMT
Processo: 1004303-91.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004303-91.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), AUTO PECAS E FERRAGENS SAO PEDRO LTDA - ME - CNPJ: 36.946.994/0001-80 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), RANIELLY DOS SANTOS CHAGAS - CPF: 056.015.181-06 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), ERICO WERNER FINGER - CPF: 473.155.809-30 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA COMPAGNONI FINGER - CPF: 513.275.381-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILBER NORIO OHARA - CPF: 217.435.478-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE EXTINGUIU O FEITO E CONDENOU O AUTOR EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO DO VALOR EM CONFORMIDADE COM O §8o, DO ART. 85, DO CPC – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DO
QUANTUM
DOS HONORÁRIOS COM BASE NO §2o, DO ART. 85, DO CPC – DESCABIMENTO –
DECISÃO MANTIDA –
CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Com relação ao valor dos honorários advocatícios em Habilitação de Crédito, este e.Tribunal de Justiça já se manifestou que não se mostra pertinente adotar os patamares do artigo § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, mas sim o que dispõe o § 8o, do artigo 85 do mesmo código, a fim de homenagear a proporcionalidade e razoabilidade, e para que não haja enriquecimento indevido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por AUTO PEÇAS E FERRAGENS SÃO PEDRO - LTDA. ME em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da HABILITAÇÃO DE CRÉDITO no 0002222-44.2014.8.11.0041, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S. A., julgou extinto o feito, sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC) e condenou a empresa agravante ao pagamento dos honorários sucumbenciais no valor de R$2.000,00.

Informa o recorrente que a demanda objetivava incluir o crédito do banco litigante na lista de credores, no valor de R$891.029,95 e que o processamento de sua recuperação judicial foi deferido em 20.01.2014, perante o mesmo Juízo
a quo
.

Sustenta que pugnou pela extinção do feito originário por conta da não observância das exigências da LRF para a propositura da demanda e que o Administrador Judicial informou que o crédito da instituição financeira já estava incluso na lista de credores da recuperanda, sem a incidência de juros e multa.

Aduz que os honorários sucumbenciais deveriam ter sido fixados entre 10% e 20% do valor da condenação, em razão do proveito econômico (art. 85, § 2o, do CPC). Requer, dessa forma, a reforma da decisão impugnada para que os honorários sucumbenciais sejam fixados nestes moldes.

Sem pedido liminar, o feito foi recebido (ID 121922483).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 123419961).

Sem contrarrazões recursais (ID 128999169).

O i. Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se pelo desprovimento do vertente recurso (ID 133785185).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

Como é cediço, nas Habilitações de Crédito em processos de Recuperação Judicial e Falência, bem como, nas impugnações ao quadro geral de credores, somente cabe a condenação da parte contrária em honorários advocatícios nos casos em que configurada a litigiosidade.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstra o seguinte julgado colacionado pelo representante do
parquet
:

“PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 557 DO CPC. POSSIBILIDADE. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. NULIDADE. SUPRIMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. PROPORÇÃO DE GANHO E PERDA DE CADA PARTE SOBRE A PARTE CONTROVERTIDA DO PEDIDO. 1. Admitese o julgamento monocrático dos embargos de declaração opostos contra decisão colegiada, desde que presentes os requisitos do art. 557 do CPC. Ademais, eventual nulidade da decisão unipessoal ficará superada com a sua ratificação pelo órgão colegiado, na via do agravo interno. Precedentes. 2.
São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. Precedentes.
3. Nos processos em que houver sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame da proporção de ganho e de perda sobre a parte controvertida do pedido, excluindo-se, portanto, aquilo que o réu eventualmente reconhecer como devido. 4. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1197177/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 12/09/2013) (grifo nosso)

Na presente demanda, o banco recorrido apresentou Habilitação de Crédito em face da empresa recorrente, em RJ, por entender que seu crédito devia ser submetido aos efeitos da recuperação judicial.

Essa habilitação, contudo, fora julgada improcedente, o que resultou na correta imposição do ônus processual em seu desfavor.

De outra banda, com relação ao valor dos honorários advocatícios fixado pelo juiz singular, este e.Tribunal de Justiça já se manifestou que não se mostra pertinente adotar os patamares do artigo § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, mas sim o que dispõe o § 8o, do artigo 85 do mesmo código, a fim de homenagear a proporcionalidade e razoabilidade, e para que não haja enriquecimento indevido.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA – VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA – VIABILIDADE EM FACE AO LABOR E À LITIGIOSIDADE – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA FIXAÇÃO DA VERBA – INCIDÊNCIA DO § 8o, DO ARTIGO 85 DO CPC – VALOR ELEVADO DO CRÉDITO – RECURSO DESPROVIDO. É viável a fixação de honorários advocatícios em impugnação de crédito julgada improcedente quando presente a litigiosidade, a fim de que haja a contraprestação ao labor dispendido;
todavia, em se tratando de valor de crédito considerável, de valor elevado, não se mostra pertinente adotar os patamares do artigo § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil; mas sim o que dispõe o § 8o, do artigo 85 do mesmo código, a fim de homenagear a proporcionalidade e razoabilidade, e para que não haja enriquecimento indevido
.” (TJ-MT 10096273320208110000 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2021) (grifo nosso)

A par do exposto, bem concluiu o i. representante ministerial:

“Nesse sentido, penso que a decisão agravada foi correta ao adotar o entendimento supracitado, não havendo fundamento para a sua reforma.

Pelo exposto, manifesto pelo desprovimento do recurso interposto.”

Dispositivo.

Diante do exposto, em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022